Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, com pedido liminar, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil.
2. O comando do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969, exige a comprovação da notificação da mora através de carta registrada com aviso de recebimento. No entanto, a apelante não juntou a documentação necessária, descumprindo a determinação judicial de emenda à inicial. Logo, correta a extinção, nos termos do parágrafo único do art. 321, bem como no inciso I do art. 485, ambos do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.